Tribunal: TJPA
Processo: 0004232-48.2019.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004232-48.2019.8.14.0091

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA

APELADO: SILVANA FIGUEIREDO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Salvaterra contra decisão monocrática que, ao julgar apelação e remessa necessária, reconheceu a prescrição quinquenal do FGTS, determinou a correção pela TR, reconheceu a isenção da Fazenda Pública Municipal quanto às custas processuais e fixou a definição dos honorários para a fase de liquidação. O Município defende a legalidade das contratações temporárias, nega a obrigação de pagar FGTS e alega sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o vínculo precário da parte autora, declarado nulo, gera direito ao recebimento de FGTS; (ii) determinar se há sucumbência recíproca a justificar o arbitramento de honorários advocatícios em favor do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária por período prolongado, sem demonstração de necessidade excepcional, para função ordinária, configura burla ao concurso público e afronta o art. 37, II e IX, da CF/1988, resultando em nulidade do vínculo.

4.

A nulidade da contratação, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e conforme entendimento do STF no Tema 191, não afasta o direito ao recebimento do FGTS.

5.

A decisão agravada deixou consignada a ausência de comprovação de situação fática transitória e o desvirtuamento do caráter excepcional da contratação.

6.

Constatada sucumbência parcial da parte autora quanto ao pedido de férias, reconhece-se sucumbência recíproca, devendo os honorários advocatícios ser arbitrados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 é nula, mas não afasta o direito ao recebimento de FGTS.

2.

A sucumbência recíproca autoriza o arbitramento de honorários advocatícios em favor de ambas as partes, a ser definido na liquidação do julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e dar parcial provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0004232-48.2019.8.14.0091

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SALVATERRA

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ÂNGELO PEDRO NUNES DE MIRANDA

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 23654527)

AGRAVADA: SILVANA FIGUEIREDO DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: HUMBERTO SOUZA DA COSTA (OAB/PA 17.041)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA

O Município de Salvaterra interpôs recurso de agravo interno contra a decisão unipessoal desta relatoria que negou provimento anterior recurso de apelação e, em remessa necessária, alterou a sentença para: (i) reconhecer a incidência da prescrição quinquenal do FGTS - ARE nº 709.212/DF (Tema 608); (ii) explicitar que a correção do FGTS deverá ser apurada pela TR conforme Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614874/SC); (iii) reconhecer a isenção da Fazenda Pública Municipal quanto ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015; (iv) determinar que o percentual relativo aos honorários advocatícios ocorra quando da liquidação do julgado.

Em síntese, sustentou a constitucionalidade e a legalidade das contratações de servidores precários, restando indevido o pagamento do FGTS em razão da natureza jurídico-administrativa, não sendo possível atribuir efeitos ao contrato nulo. Também alegou a existência de sucumbência recíproca requerendo o arbitramento de honorários em favor da Procuradoria Municipal.

Neste termos rogou pelo provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O agravante sustentou a constitucionalidade e a legalidade das contratações de servidores precários, restando indevido o pagamento do FGTS em razão da natureza jurídico-administrativa, não sendo possível atribuir efeitos ao contrato nulo. Razão não lhe assiste.

A apelada foi contratada de forma temporária entre 01/02/2011 até 05/10/2018, para desempenhar a função de Servente.

Conforme mencionado na decisão recorrida, a regra geral de acesso ao serviço público é mediante concurso público, ressalvadas as hipóteses de nomeações para cargos em comissão (art. 37, II da CR) e, de forma excepcional, as contratações para atendimento de necessidade temporária (art. 37, IX da CR).

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da regra de obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que restringem o cumprimento desse dispositivo previstas no Texto Constitucional Federal devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

A decisão agravada deixou consignada a ausência de comprovação da situação fática excepcional e transitória justificadora da contratação precária da parte agravada, ademais a função outrora desempenhada (Servente) está inserida dentro do chamado serviço ordinário da administração.

O tempo de duração desse vínculo precário revelou se tratar de hipótese de desnaturação da precariedade, tornando-o incompatível com a hipótese excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88, acarretando verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual a decisão agravada entendeu pela nulidade do pacto.

É importante registar, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR (Tema 191).

Outrossim, essa contratação nula, embora não produza efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, admite o pagamento dos salários correspondentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, conforme entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

Quanto aos honorários de sucumbência, ao revisar os autos, constatei que a agravada foi vencida quanto ao pleito de pagamento das férias, o que caracteriza sucumbência recíproca. A definição dos percentuais dos honorários advocatícios de ambos os patronos — agravante e agravada — deverá ocorrer na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao agravo interno, apenas para alterar a decisão agravada, a fim de reconhecer a existência de sucumbência recíproca, cuja definição dos percentuais dos honorários advocatícios deverá ocorrer na fase de liquidação do julgado.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2025